Tribunal: TJES
Processo: 5031917-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031917-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO em face do BANESTES S.A alegando que no dia 2.9.2022 solicitou um empréstimo de R$3.000,00 junto ao promovido, mas foi celebrado sem seu consentimento um empréstimo de R$4.5000,00, além de um contrato de seguro residencial que nunca solicitou, o que ensejou na cobrança indevida de R$2.950,33, causando prejuízos.

Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a rescisão do contrato de seguro residencial. No mérito, seja a demanda julgada procedente para condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de seguro residencial; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$2.950,33 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, resta comprovado que o contrato de empréstimo foi celebrado no valor de R$4.500,00, em desrespeito à pretensão do consumidor, haja vista pretendia contratar R$3.000,00 a título de empréstimo.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento da contratação superior ao valor pretendido buscou solucionar o impasse, realizando reclamação junto ao PROCON, assim como ajuizando a presente demanda, o que demonstra sua boa-fé.

O referido valor a maior sequer ficou em posse do consumidor, haja vista que foi debitado na conta corrente para quitação de suposto contrato de seguro residencial, o que evidencia a ocorrência de venda casada e má prestação dos serviços.

Por conta dessa contratação indevida de seguro, verifica-se que o consumidor suportou um prejuízo de R$2.950,33 com o pagamento das parcelas, de modo que o valor deve ser reembolsado, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em relação ao dano moral, resta configurado, tendo em vista que o banco celebrou um contrato em desrespeito à pretensão do consumidor, inserindo contrato de seguro não pretendido no valor a ser pago a título de empréstimo, além de descontar o referido valor do seguro em parcela única na conta corrente, sendo evidente os transtornos decorrentes do descaso e desrespeito da instituição financeira com o consumidor idoso e aposentado.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)